Tribunal: STF
Processo: ARE 1462397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO SUS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. TUNEP. AGRAVO RETIDO. DESNECESSIDADE DE PROVAS. DEVIDO RESSARCIMENTO EM COBERTURA DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS INDEPENDENTE DE CARÊNCIA. ESPAÇO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEM EXCEÇÃO NA LEI. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo retido e apelação interpostos por Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico em razão de indeferimento de requerimento de produção de prova e sentença de improcedência proferidos pelo juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se houve cerceamento do direito de defesa frente ao indeferimento de provas requeridas pela Operadora de Plano de Saúde. Ademais, se há prescrição da pretensão da ANS; se a utilização da TUNEP é legal, se as cobranças são indevidas por ausência de cobertura contratual, não comprovação da emergência, período de carência e atendimento fora da área geográfica protegida pelo contrato. 



    3. Não há respaldo para o provimento do agravo retido considerando que as provas requeridas não são suficientes para afastar a legalidade da cobrança e a regularidade do procedimento administrativo subjacente. 



    4. A prescrição para descortinar a existência de prestação de serviço de saúde pelo SUS a beneficiário de Plano de Saúde rege-se pelo Decreto 20910/32 e o procedimento administrativo segue a lei 9.873/99 considerando-se a relação jurídica de direito público entre Agência Reguladora e particular que presta serviço regulado.



    5. À luz dessas considerações, os atendimentos mais remotos sobre os quais recaem a cobrança de ressarcimento ao SUS, no caso, referem-se à 2006 e com o início do procedimento pelos Ofícios ABI em 2010 não há extinção do direito de perscrutar a ocorrência de fato gerador da cobrança administrativamente, fls. 1327/1337. Em 2013 houve o encerramento do processo administrativo com a veiculação da cobrança em 2014 sem qualquer óbice relacionado à prescrição.



    6. Ao criar a Tabela Única Nacional de Equivalência – TUNEP, bem como alterar a metodologia de valoração do ressarcimento ao SUS com a implantação do Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, a ANS nada mais fez do que regulamentar e controlar as ações e serviços de saúde, consoante o disposto no §7º do artigo 32, da Lei 9.656/98. A autarquia estabeleceu condições para a recomposição do patrimônio público utilizado, bem como os valores que devem ser observados, respeitando-se a norma do §8º dispositivo. 



    7. Nessa toada, a TUNEP aprovada pela Resolução RDC 17/00 e 131/2006 trouxe valores a comportar todas as ações necessárias ao pronto atendimento e recuperação do paciente com inclusão da internação, medicamentos, honorários médicos, dentre outros itens imprescindíveis à integral recomposição do patrimônio público efetivamente despendido. 



    8. Noutro eixo, os valores apresentados pelas operadoras incluem, de forma distinta, tão-somente o procedimento estritamente considerado sem que se atentem para as nuances da prestação integral do serviço. 



    9. Vale ressaltar que na elaboração do critério inscrito na TUNEP houve a participação das operadoras privadas de plano de saúde afastando-se a suposta arbitrariedade na aferição dos montantes devidos. Ainda, como comumente se reconhece, os valores são razoáveis por representarem todas as despesas, principais e acessórias, do atendimento. Logo, a autuação imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é perfeitamente legal, porquanto fulcrada em lei e ato administrativo legítimo. 



    10. Em harmonia ao ressarcimento previsto em lei, convém esclarecer que o juízo sentenciante considerou, em atenção à jurisprudência desta Corte, que não é possível excluir o dever legal por suposta ausência de cobertura contratual ou atendimento em período de carência, sobretudo na hipótese de os atendimentos públicos terem se dado em razão de urgência/emergência. De mais a mais, resta desimportante a cobertura geográfica abrangida pelo contrato de Plano de Saúde considerando inexistir exceção normativa. 



    11. Nesse escopo, a apelante não se desincumbiu do ônus de indicar quaisquer indícios para se afastar a presunção de veracidade dos procedimentos administrativos subjacentes às cobranças de ressarcimento ao SUS. 



    12. Reconhecida a legalidade do procedimento administrativo de ressarcimento ao SUS empreendido pela ANS, não sobressai qualquer descumprimento às normas previstas na ordem jurídica para fins de atuação do Poder Judiciário substituindo as conclusões administrativas sob pena de indevida interferência no mérito. 



    13. Recursos conhecidos e improvidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ressarcimento ao SUS fundamenta-se, inicialmente, na Constituição Federal que traz a saúde, como um bem jurídico, do qual todos são titulares e igualmente responsáveis, sendo que a Lei 9.656/98 trouxe efetividade à norma ao impor a obrigação às Operadoras de Planos de Saúde de recompor o patrimônio do Estado pela utilização do serviço público pelos consumidores dos referidos planos.



    Não se desobriga o Estado às atividades inerentes à saúde, tampouco se objetiva interferir na autorização constitucional para as pessoas de direito privado exercerem tais atividades cooperando com o Poder Público.



    Apenas impõe-se a recomposição ao erário, pelo plano privado, do atendimento prestado pela rede pública, que deve ser financiada por todos, consoante o direito fundamental à saúde que demanda o princípio da solidariedade e a concretização de objetivo fundamental da República (artigo 3º, I da CF).



    Por conseguinte, configura obrigação de devolver o que foi gasto com a prestação de serviços de atendimento à saúde em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS, aos consumidores e respectivos dependentes das operadoras de planos privados de assistência à saúde.



    O ressarcimento, outrossim, não representa criação de uma nova fonte de receitas para seguridade social a depender de lei complementar, nos termos do art. 195, § 4º, da CF/88.



    Ora, é apenas de um desdobramento do contrato firmado entre as operadoras de saúde e seus clientes ressaltando-se o serviço é regulado pelo Poder Público de modo a impor o cumprimento das condições regulamentares pelos particulares.



    Esse já era o entendimento pacificado desta Egrégia Corte à luz do enunciado número 51 de jurisprudência: ““O art. 32, da Lei nº 9.656/98, que trata do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), é constitucional.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente